Tribunal: TJES
Processo: 5000156-46.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-46.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ FERREIRA TROLIS
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000156-46.2020.8.08.0019

RECTE.: BRAZ FERREIRA TROLIS-ME

RECDO.: ANTONIO CARLOS SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido BRAZ FERREIRA TROLIS-ME interpôs recurso inominado (ID. 5790998).

Verifica-se que o Requerente/recorrido ANTONIO CARLOS SIQUEIRA apresentou contrarrazões (ID. 5791004).

Nota-se que o Requerente e Requerido estão assistido por advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 5790998), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5790997), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
A
nte o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para
CONDENAR a requerida
a pagar o requerente, a quantia de
R$ 11.678,40 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais a quarenta centavos), com a devida correção monetária, mais o acréscimo de 1% do valor ao mês referente aos juros, a contar da data da apresentação da cártula do cheque
. Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de cobrança, sob argumento que o autor é credor do Requerido pela quantia de R$11.678,40 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), representados pelos cheques nº 000953,000954 e 000955, do Banco Sicoob Norte, emitidos nos dias 15/10, 15/11 e 30/11 de 2012., bem como declara os valores dos referidos títulos atualizados num montante R$34.293,14 (trinta e quatro mil duzentos e noventa e três reais e catorze centavos).

Em suma, o magistrado de piso acolheu apenas parcialmente aos pedidos da exordial e determinou que o Requerente/credor é detentor de direito para receber o valor acrescidos da correção pelos parâmetros estabelecidos, sendo o valor devido de R$11.678,40 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), com a devida correção do valor, acrescido de 1% do valor ao mês referente a juros, a contar da data da apresentação da cártula do cheque.

O Recorrente BRAZ FERREIRA TROLIS-ME em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegou que o valor de R$34.293,14 (trinta e quatro mil duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos) está sendo cobrado de forma indevida, tendo em vista que o valor dos cheques é de R$11.678,40 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), e em pedido contraposto, a condenação do recorrido ao pagamento da diferença entre os valores a título de indenização. E, ainda, sustentou da falta de interesse em agir, haja vista que o recorrido não demonstrou os prejuízos que foram causados pela requerida.

A princípio, como já bem pontuado pela r. sentença, no tocante a alegação da ausência do interesse de agir do recorrido, tese novamente trazida em sede de recurso, atenta-se que “n
a hipótese em exame, por óbvio, há interesse de agir da parte autora, visto que houve a tentativa extrajudicial para o adimplemento, e a alegação de que só um título foi devolvido por motivo 11,
é insuficiente para sustentar a falta de interesse da parte, ora pois, não tendo saldo para adimplemento de um título não haverá para os demais que possuem mesmo valor”.

É incontroverso que a somatória dos valores dos cheques é de R$11.678,40 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), todavia, o requerente postula valor de R$ 34.293,14 (trinta e quatro mil duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos) com correção monetária, devido a devolução com motivos 11 e 12, isto é, insuficiência de fundos. Nesse diapasão, vale, mais uma vez, destacar entendimento encontrado no art. 52 da Lei nº7.357/85,
in verbis
:

Art. 52 portador pode exigir do demandado:

I - a importância do cheque não pago;

II -
os juros legais desde o dia da apresentação
;

III - as despesas que fez;

IV -
a compensação pela perde do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes
.

Conforme bem fundamentado pelo juízo primevo, ressaltando tese firmado pelo c. STJ (REsp 1.556.834), em que preceitua “a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação“, portanto, reconhece-se devido que o requerente receba o valor de R$ 11.678,40 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) com a devida correção monetária, e, nesse sentido, nega-se pedido contraposto formulado pelo requerido/recorrente. Desta forma,
vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de 5 anos ou mediante a demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)